Tribunal: STF
Processo: Rcl 88865
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000041-12.2014.5.17.0152, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado do Espírito Santo afirma que sua condenação para responder subsidiariamente por débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços está fundamentada na mera inadimplência da empresa terceirizada por ele contratada.



    No ponto, argumenta que



    “o C. TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância à garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246/RE 1298647 - Tema 1.118), bem como afrontou a autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (e-doc. 1, p. 4).



    O Estado reclamante defende que a solução dada pela autoridade reclamada ao caso concreto vai de encontro à eficacia dos paradigmas e à jurisprudência do STF em torno desses entendimentos vinculantes, uma vez que decorre de uma presunção “despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 5).



    Aponta, no que concerne a alegação de culpa in eiligendo, que 



    “é sabido que a contratação do prestador de serviços é precedida de procedimento de licitação, seja ele com ou sem dispensa, justificada. De modo que não se pode, como pretendeu o acórdão recorrido, presumir a inidoneidade do contratado que se submeteu ao procedimento licitatório. Muito pelo contrário. 



    Seria, assim, imprescindível que se investigasse nos fatos e provas onde supostamente o recorrente teria sido negligente no procedimento de escolha, e não responsabilizado objetivamente. Conclui-se que foi declarada a responsabilidade objetiva por omissão, violando o art. 37, § 6º da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 7).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo em referência, e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, confirmando a liminar e cassando a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Estado do Espírito Santo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público.



    Compulsado os autos e em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17), observo que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Guarapari proferiu sentença de procedência dos pedidos formulados por Elza Machado Garcia Lira, ora beneficiária, nos seguintes termos:



    “1. Responsabilidade do segundo demandado - Estado do Espírito Santo



    O Estado do Espírito Santo deixou de demonstrar, como tomador de serviços, ter sido diligente na fiscalização, de forma eficaz, do cumprimento das obrigações assumidas pela empregadora do autor (art. 818 da CLT c/c o art. 333, II, do CPC). Logo, resta inarredável sua culpa ‘in vigilando’, o que permite sua responsabilização subsidiária conforme o disposto na Súmula 331, IV e V, do TST.



    O entendimento sumulado estabelece: ’IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A mencionada responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’ (grifos nossos).



    Cumpre esclarecer que o STF, em 24/11/2010, por ocasião do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, firmou o entendimento de que o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 é consentâneo com o texto constitucional, ao contrário do que afirma a segunda demandante.



    Restou assentado pelo STF que o reconhecimento automático da responsabilidade do ente público tomador de serviços, com base pura e simplesmente no inadimplemento da empresa terceirizada, não é viável, diante da disciplina contida no dispositivo legal acima referenciado, contudo, ficou decidido que, se as evidências colhidas no caso concreto fossem capazes de comprovar a desídia do ente estatal no cumprimento de suas obrigações legais, sobretudo no que diz respeito ao seu dever de fiscalizar a boa execução do contrato administrativo firmado (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93), a fixação da responsabilidade subsidiária deve ser aplicada, sendo esse o caso dos autos, sendo certo que a regular fiscalização do contrato envolve, sem dúvida, a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada.



    A Excelsa Corte não afastou a possibilidade de responsabilização da Administração Pública Direta e Indireta, apenas declarou que as decisões deverão ser proferidas depois de analisado com acuidade o caso concreto.



    Ao deixar de fiscalizar adequadamente o regular cumprimento do contrato, o ente terceirizante causou prejuízo ao trabalhador, devendo responder subsidiariamente pelas verbas devidas ao obreiro e inadimplidas pelo empregador, conforme artigos 186 e 927 do CC.



    Pode-se verificar, conforme já destacado, a desídia do ente público da Administração Direta no que se refere à fiscalização da execução do contrato.



    O artigo 58 da Lei n. 8666/93 assim dispõe:



    (...)



    Quanto ao aspecto, o encargo probatório não pertence ao trabalhador, em se tratando de prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da responsabilização subsidiária, mas sim ao tomador da mão de obra (CLT, art. 818; CPC, art. 333, II).



    Aplica-se, nesse tocante, o princípio da aptidão para a prova, cabendo à Administração Pública comprovar documentalmente sua postura vigilante, evidenciando a contínua fiscalização dos contratos de trabalho mantidos pela empresa contratada, bem como a imposição de sanções, caso constatadas irregularidades



    Ademais, não existe qualquer violação constitucional na utilização da súmula 331 do TST. Ressalte-se que a súmula reflete um entendimento jurisprudencial reiterado e consolidado, sendo, portanto, uma fonte do direito, sendo que o artigo 8º da CLT elenca a jurisprudência como fonte do Direito do Trabalho.



    Ressalte-se ainda que a responsabilização subsidiária compreende todas as parcelas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços, independentemente de sua natureza jurídica, pois o item IV da Súmula 331 do Colendo TST não faz qualquer distinção neste sentido. A propósito, veja-se o seguinte julgado do TST:



    (...)



    Registre-se que a responsabilidade é fixada para que se amplie a base econômica em que o empregado firmará seus direitos, em atendimento ao princípio constitucional do valor social do trabalho, assegurando-se ao trabalhador o recebimento de todos os créditos trabalhistas inadimplidos pelo empregador.



    Nesses termos, a tomadora dos serviços, responsável subsidiária, deve arcar com o pagamento de todas as parcelas de caráter pecuniário que sejam inicialmente de responsabilidade da devedora principal, no período em que se beneficiou dos serviços prestados pelo trabalhador, sem qualquer exceção, nos termos da Súmula 331, VI, do TST” (ID n. d78444c).



    Posteriormente, o TRT 17 manteve a sentença para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Estado do Espírito Santo, no que segue:



    “2.2-RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    (...)



    A discussão aqui travada reside no respaldo de lei para a responsabilização subsidiária do segundo reclamado, ente público, na condição de beneficiário e tomador dos serviços.



    Na hipótese sub judice, os reclamados firmaram um contrato que teve por objeto a prestação de serviços de preparo e fornecimento de refeições aos alunos da rede estadual de ensino, incluindo insumos e mão de obra (Id.2a64a8b), o que claramente demonstra a existência de terceirização entre eles e atrai a aplicação da Súmula 331, do TST. 



    A autora, por sua vez, foi contratada pela 1ª ré, em 01.08.2008, como ‘Merendeira Júnior’, e o contracheque juntado aos autos (Id. c28764a - Pág. 20) demonstram que ela laborou em prol do Estado do Espírito Santo. 



    É inconteste, portanto, que o 2º Reclamado se beneficiou dos serviços prestados pela Reclamante, razão pela qual deve ser responsabilizado subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela primeira demandada. 



    In casu, deve ser aplicado o item V da Súmula 331 do TST, in verbis: ‘os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’ 



    Acresça-se, ainda, que não obstante na decisão proferida nos autos da ADC 16-DF a Corte Suprema tenha se manifestado sobre a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/93 frente à aplicação irrestrita da Súmula 331 do TST, os Ministros, em sua maioria, alcançaram também a conclusão de possibilidade de responsabilização do Ente Público, se verificado o descumprimento do dever de fiscalização. Não havendo que se falar em não observância da Súmula Vinculante 10. 



    Tal decisão, portanto, não impediu que o juiz, quando confrontado com a culpa de que cogita o art. 186 do Código Civil, ou senão, ao prejuízo que o ente público causou ao trabalhador, terceiro em relação ao contrato que foi firmado por ele (§ 6º do art. 37 da CF/88), possa aplicar as leis da República e condená-lo a reparar o dano que causou ao terceiro. 



    Especificamente quanto ao § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93, convém destacar que, em 11 de março de 2009, nos autos do RO n. 00809.2007.008.17.00-4, o Pleno deste E. Tribunal, por unanimidade, declarou a sua constitucionalidade, frisando, entretanto, que não se aplica a norma quanto à responsabilidade subsidiária de entes públicos, no tocante a créditos trabalhistas. A matéria, na realidade, já está pacificada por este Tribunal, através da Súmula n.º 21, disponibilizada no DEJT do dia 04 de maio de 2015, in verbis:



    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. A declaração, pelo STF, de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não obsta que seja reconhecida a responsabilidade de ente público, quando esse último não comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais do prestador de serviços como empregador.’ 



    Nesse diapasão, se a Administração Pública tem o dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos por ela firmados (inciso XXI e parágrafo 6º, artigo 37 da CF/88), inclusive para verificar a integral satisfação das obrigações do trabalho assalariado, pois foi beneficiária direta dos serviços prestados, a responsabilidade subsidiária a si imputada decorre tanto do disposto na lei comum (art. 186 do Código Civil), quanto do entendimento contido no item V, da Súmula 331, do TST, sem que se possa falar em violação ao artigo 5º, II, da Constituição Federal. 



    É obrigação do ente público fiscalizar todos os atos relativos à terceirização que efetivou, inclusive, aqueles afetos à resilição contratual. Ou a estrutura da Administração Pública que terceiriza suas atividades fiscaliza os contratos que celebra ou, então, não terceiriza. 



    Destaco que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ora recorrente não afronta qualquer dispositivo legal ou constitucional, mas, ao contrário, aplica a legislação vigente, como já citado. 



    In casu, o 2º Réu não se desincumbiu de demonstrar a fiscalização do contrato e, ainda que tenha exercido algum tipo de controle, não foi suficiente para impelir a 1ª Ré ao cumprimento das normas trabalhistas, tanto que não impediu a sua inadimplência. 



    Acresça-se que a condenação subsidiária estende-se sobre todas as parcelas devidas pela 1ª Reclamada (inciso VI da Súmula 331 do TST), abrangendo, dessa forma, o pagamento de todas as parcelas que sejam, a princípio, de responsabilidade do devedor principal, sendo certo que o pagamento das verbas salariais e resilitórias não constitui obrigação de natureza personalíssima. 



    No que se refere à multa do art. 477 da CLT, trata-se de conseqüência da obrigação de pagar e não de fazer. Tal semântica, por óbvio, já é suficiente para excluir o caráter personalíssimo alegado pelo 2º Réu, pois isso só ocorreria se o Estado houvesse se desincumbido de sua obrigação de fiscalizar. Como não o fez, subroga-se na obrigação de indenizar. 



    É obrigação do ente público fiscalizar todos os atos relativos à terceirização que efetivou, inclusive, aqueles afetos à resilição contratual. Ou a estrutura da Administração Pública que terceiriza suas atividades fiscaliza os contratos que celebra ou, então, não terceiriza. 



    Quanto ao requerimento de que se execute primeiro a devedora principal, ressalto que sequer deveria ser analisado, por ausência de interesse, na medida em que a condenação do recorrente foi subsidiária, e não solidária, sendo óbvio que a execução recairá inicialmente sobre a 1ª Reclamada, valendo salientar, por apreço à pedagogia, que não cabe analisar o benefício de ordem na fase de cognição, frisando-se, ainda, quanto aos sócios da 1ª Ré, que não são litisconsortes neste processo. 



    A Súmula n.º 363 do TST é inaplicável à espécie dos autos, pois não há formação de vínculo direto com o ente público, a atrair o disposto no art. 37, II, §2º, da Constituição Federal. 



    Nego provimento” (e-doc. 2, p. 120 a 123 - grifos nossos).



    O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público, ato ora reclamado, sob os seguintes fundamentos:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - ENTE PÚBLICO - COMPROVAÇÃO DA CULPA IN VIGILANDO - ÔNUS DA PROVA - PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA



    (...)



    A atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente integrante da Administração Pública não se contrapõe aos termos do art. 71 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser considerada a existência de culpa in vigilando, sendo certo que o reconhecimento da referida responsabilidade termina por afastar qualquer possibilidade de violação dos termos do caput do referido artigo. 



    Esse, aliás, foi o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, que, em recente decisão (ADC n.o 16 - 24/11/2010), ao declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93, asseverou que a constatação da culpa in vigilando, isto é, da omissão culposa da Administração Pública em relação à fiscalização do cumprimento dos encargos sociais por empresas contratadas, gera a responsabilidade do ente público. 



    Por outro lado, há de se considerar a nova redação conferida à Súmula n.º 331 do TST, que regulou, especificamente, as questões relativas à responsabilidade subsidiária, in verbis:



    (...)



    Registre-se que o acréscimo do item V à referida súmula veio a confirmar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que como já dito anteriormente, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n.º 8.666/93, ressaltou a necessidade de o ente público efetivamente fiscalizar o cumprimento das obrigações legais e contratuais por parte da prestadora de serviços, devendo ser considerada a existência de culpa in vigilando, nos casos em que se trata da responsabilidade subsidiária de entes públicos. 



    Fixado o entendimento de que a Administração Pública pode ser responsabilizada, de forma subsidiária, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada mediante procedimento licitatório, cabe averiguar a quem incumbe o ônus da prova quanto à ocorrência da culpa in vigilando. 



    Ora, sendo a efetiva fiscalização da execução do contrato encargo do ente integrante da Administração Pública, compete a ele provar que cumpriu com o seu dever legal, sobretudo porque eventuais documentos que demonstram a fiscalização estão em seu poder. 



    Dessarte, pelo princípio da aptidão para a prova, deve ser atribuída ao ente integrante da Administração Pública a comprovação da efetiva fiscalização do contrato, sendo caso, portanto, de inversão do ônus da prova. Nesse sentido, segue a atual jurisprudência desta Corte, consoante se infere dos julgados abaixo transcritos:



    (...)



    In casu, o Regional consignou que: ‘o 2.º Réu não se desincumbiu de demonstrar a fiscalização do contrato e, ainda que tenha exercido algum tipo de controle, não foi suficiente para impelir a 1.ª Ré ao cumprimento das normas trabalhistas, tanto que não impediu a sua inadimplência’. 



    Verifica-se que a decisão recorrida atribuiu a responsabilidade subsidiária do Ente Público não em decorrência do simples inadimplemento das verbas trabalhistas, como defendido pelo Agravante, mas tendo em vista a ausência de comprovação de fiscalização, o que caracterizou sua culpa in vigilando. 



    Assim sendo, a decisão regional que declarou a responsabilidade subsidiária do ente público, tomador da mão de obra, é consentânea com a atual jurisprudência desta Corte, restando ilesos os dispositivos constitucionais tidos por violados, bem como a Súmula indicada como contrariada.



    Em síntese e pelo exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento”(e-doc. 3, p. 2 a 15 - grifos nossos).



    O TST manteve o entendimento em acórdão assim ementado:    



    “A G R A V O . RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. CONDUTA CULPOSA EFETIVAMENTE COMPROVADA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n). No caso concreto, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento da Suprema Corte, uma vez que restou efetivamente comprovada a conduta culposa da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (Temas 246 e 1.118).A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 2, p. 5 - grifos nossos).



    Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pela trabalhadora para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que o Estado não cumpriu sua função de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente